Tribunal: TJDFT
Processo: 0739598-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739598-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA APARECIDA LEMES SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela, em sede de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar ao réu que providencie, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da autora, diagnosticada com complicação mecânica de outros dispositivos, implantes e enxertos ósseos, ao procedimento de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUCÃO DO QUADRIL. Em suas razões, aduz que a autora aguarda a realização do procedimento desde 01/1/2021, com seu quadro classificação de risco vermelho (emergência). Refere que, apesar disso, não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação, cuja demora pode resultar em prejuízos irreversíveis para a paciente. Requer, em antecipação de tutela, a fixação do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52477292). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada estão presentes. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUCÃO DO QUADRIL, o que se observa no presente caso. O documento de ID 52477276 - Pág. 1 confirma que a autora foi inserida no sistema de regulação em 01/12/2021, com a prioridade vermelho, aguardando a marcação da cirurgia desde então, ou seja, há 691 dias. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor à recorrida a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora e da considerável demora no atendimento de paciente com a classificação de risco mais grave. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 15 dias úteis, o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUCÃO DO QUADRIL na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator